Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700219-05.2020.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EMBARGANTE: UNIÃO, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF EMBARGADO: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O No exame dos autos verifiquei que a matéria tratada - “reestabelecimento do critério de reajuste dos quintos/décimos decidido no Mandado de Segurança 4.325/1995” - tem relação com pretensão deduzida pelo MM. Juiz de Direito Romes Eduardo da Cruz de Moraes Oliveira (Processo no 2001.00.2.004606-3), com o qual tenho parentesco na linha colateral em segundo grau. Julgo, pois, apropriado reconhecer o meu impedimento. Redistribua-se nos termos do artigo 79, § 4o, do Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator